Tribunal: TJES
Processo: 0009023-74.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009023-74.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA CLARO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JADSON GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INDÍCIOS DE AUTORIA DECORRENTE DE TESTEMUNHO PRESTADO EM JUÍZO E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA.
INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO
.

INTENÇÃO DE
REDISCU
TIR

O
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento a recurso em sentido estrito interposto p
elo embargante
. O embargante alega contradição entre o fundamento e a conclusão do acórdão.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

V
erificar se há
contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio adequado para o reexame de matéria fático-probatória.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, existente entre as proposições do próprio julgado, não abrangendo eventual discrepância entre os fundamentos da decisão e o parecer ministerial.

Na hipótese, o acordão cita que está provada a materialidade da infração e
faz referência a um testemunho judicial que aponta para o suposto envolvimento dos recorrentes na infração penal, o que seria corroborado por provas produzidas na fase policial, de forma que a conclusão do acórdão, de preservar a pronúncia dos acusados,
não
espelha
contradição
.

A
o questionar o valor probatório
dado a
o depoimento,
o pedido
revela nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:

A contradição sanável por embargos de declaração deve ser interna, existente entre as proposições do próprio julgado, não abrangendo discrepância entre a decisão e o parecer ministerial.

Para a decisão de pronúncia, o testemunho colhido em juízo e corroborado por elementos informativos da fase inquisitorial pode ser considerado indício suficiente de autoria para fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/03/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009023-74.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEMIR TEODORO ALVES CALAES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0009023-74.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADEMIR TEODORO ALVES CALAES, ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA CLARO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JADSON GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA CLARO NETO em face do v. Acórdão (ID 12321909) , proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no julgado, alegando que a conclusão do acórdão, no sentido de haver indícios suficientes de sua participação no delito,

seria

contraditória com a própria fundamentação, que se baseou em um único depoimento

de testemunha que não presenciou os fatos. Pede, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja despronunciado o recorrente.

Em contrarrazões (ID 13709791), o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão apreciou devidamente a matéria e que o embargante busca, na verdade, o reexame do mérito, o que é incabível nesta via recursal.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Como dito, o embargante pontua, inicialmente, a existência de

contradição

no acórdão,

argumentando que a testemunha ouvida em juízo não teria presenciado o crime, dando seu depoimento por “ouvir dizer”.

Neste particular, cabe destacar que

a contradição atacável pelos embargos de declaração deve ser interna, assim entendida como aquela que se dá entre as

proposições

em que se embasa o julgado, não abarcando, portanto, possível divergência entre os fundamentos da decisão e posicionamento jurídico distinto ou em oposição às provas dos autos

STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15/03/2021).

Na hipótese,

a comparação entre a conclusão e o fundamento

não reflete argumentos inconciliáveis entre si, a ponto de configurar contradição.

Conforme consigna o acórdão embargado, com a finalidade de

resguardar a competência do Conselho de Sentença

para análise da causa,

nesta fase processual,

cumpre

ao magistrado

apenas avaliar se

estão

presentes a

materialidade e

os

indícios

de autoria.

A materialidade é certa,

estando provada no

Laudo de Exame de Local de Homicídio

e no Laudo de Exame Cadavérico.

O outro pressuposto da pronúncia encontra-se atrelado à demonstração a existência de indícios de autoria, ou seja, de elementos

que apontem

para

um

possível

envolvimento

do agente com a infração penal. Como parece claro, cogita aqui de

prova definitiva da culpabilidade

do réu. Nesse contexto é que foi feita a apreciação das provas submetidas ao juízo de origem quando da pronúncia, ou seja, em um juízo indicativo da autoria ou participação.

E o depoimento da testemunha

preservada nº 2 do IP 45/18, ouvida em juízo às fls. 50/52,

aponta, em tese, para o envolvimento dos apelantes, conforme se extrai da fundamentação do acórdão embargado, que também cita depoimentos prestados na fase pré-processual em reforço à prova aqui mencionada.

Desta forma, não há que se falar em contradição.

A argumentação do embargante,

em verdade,

ao questionar o valor probatório

conferido ao depoimento

da testemunha preservada nº 2, cotejando-a com outras provas produzidas nos autos, revela nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração

para, na forma da fundamentação supra,

REJEITÁ-LOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)